Tribunal: TJMT
Processo: 0014826-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014826-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP - CNPJ: 01.941.826/0001-18 (APELANTE), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), RAMON FERNANDO CARLINI - CPF: 115.686.538-75 (APELANTE), ELAINE CANIATO ARANTES - CPF: 126.587.508-11 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CARLINI & CANIATO EDITORIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA MATERIAL – VIA ELEITA INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De uma simples leitura do acórdão proferido no RAI no. 1001260-25.2017.8.11.0000, infere-se que a aludida prescrição “simples” foi matéria de apreciação pela Câmara Julgadora, sendo que tal provimento jurisdicional não se encontra maculado de qualquer nulidade insanável, que tenha o condão de torná-lo inexistente.

2. Logo, tem-se que o autor/apelante pretende utilizar-se desta Querela Nullitatis Insanabilis como sucedâneo recursal (uma vez que, como ele mesmo informou em suas razões de apelação, referido acórdão transitou em julgado em 22/01/2018, com a denegacao da remessa do Recurso Especial), o que não deve ser admitido.

3. Ora, evidente que a questão referente à prescrição seja a “simples”, seja a intercorrente, tratam-se de coisa julgada material, de maneira que não cabe a sua revisão por esta via judicial pelo autor/apelante utilizada, mas sim por meio de ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Editora Tantatinta Ltda. – EPP, Ramon Fernando Carlini e Elaine Caniato Arantes, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Querela Nullitatis Insanabilis no. 0014826-95.2018.811.0041, ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou e declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, em face da ocorrência da coisa julgada. Por consequência, condenou as autoras ao pagamento das custas do processo (ID 33041951).

Irresignadas, as autoras/apelantes aduzem que, uma vez verificada a existência de alguma irregularidade no processo original (que tenha gerado prejuízo considerével à parte), não sanada durante sua tramitação a despeito dos recursos interpostos até o trânsito em julgado, é cabível a medida extraordinária da Querela Nullitatis Insanabilis, em circunstâncias muito específicas para que o jurisdicionado possa reabrir o debate, a fim de provar sua razão.

Sustenta que, não cabe no mundo jurídico a estabilização dos efeitos de uma decisão judicial quando esta for teratológica, surreal, claramente contra legem, sendo que, na ação de execução (Código 792768) existem pelo menos 02 (duas) violações às normas jurídicas: a) o não reconhecimento da prescrição simples (por falta de providência que condiciona a eficácia da citação); e, b) a não aplicação do princípio da especialidade.

Defende que, as matérias referentes à prescrição e ao princípio da especialidade não foram apreciadas pelo Juízo singular nem pelo Tribunal, no Agravo de Instrumento, sendo tais questões o fundamento da Querela Nullitatis Insanabilis, o que é perfeitamente cabível, uma vez que, foi denegada a remessa do Recurso Especial interposto da última decisão proferida naquele processo, portanto, já transitada em julgado tal decisão.

Argúem que, ao compareceram espontaneamente nos autos da ação de execução, em 11/11/16, alegando a ocorrência da prescrição, o Juízo deu os Recorrentes por citados e indeferiu, equivocadamente, uma suposta prescrição intercorrente jamais requerida.

Sustenta que, por se tratar de ação de execução fundada em Nota de Crédito Industrial, o prazo prescricional é trienal e não quinquenal, sendo que, o termo inicial para a contagem do prazo dá-se com o vencimento antecipado da dívida, no caso, em 02/01/2011, de maneira que a interrupção da prescrição teria que se dar antes de decorridos os 03 (três) anos, ou seja, em 02/01/2014, e não com o despacho inicial, mormente porque o exequente não promoveu o depósito da diligência no prazo legal de 10 (dez) dias, para a realização do ato citatório.

Defende que, sem promover a citação no prazo legal, o despacho não interrompe a prescrição, operando-se a preclusão do prazo peremptório.

Menciona que, a constrição imposta pelo bloqueio on line vem causando enorme desgastes financeiros e psíquicos aos recorrentes, incluindo bloqueio de pensão da filha menor e risco de falência iminente.

Por fim, pugna seja afastado o reconhecimento da coisa julgada e, por consequência, a nulidade da sentença que extinguiu a Querela Nullitatis, proferindo-se nova decisão, reconhecendo a ocorrência da prescrição “simples” nos autos da Ação de Execução no. 795768 e suas consequências legais (ID’s 33041952/ 33041953).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 16461983/16461987).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 37484492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Infere-se dos autos que o autor/apelante ajuizou esta demanda sob o argumento de que, na ação de execução (Código 792768) existem pelo menos 02 (duas) violações às normas jurídicas: a) o não reconhecimento da prescrição simples (por falta de providência que condiciona a eficácia da citação); e, b) a não aplicação do princípio da especialidade.

Para tanto, afirma que as matérias referentes à prescrição e ao princípio da especialidade não foram apreciadas pelo Juízo singular, tampouco por este Tribunal de Justiça quando da análise e julgamento do Agravo de Instrumento no. 1001260-25.2017.8.11.0000.

Todavia, da análise dos autos tem-se que a alegações do autor/apelante não prosperam.

Com efeito, de uma simples leitura do acórdão proferido no RAI no. 1001260-25.2017.8.11.0000, infere-se que a aludida prescrição “simples” foi matéria de apreciação pela Câmara Julgadora, senão vejamos a fundamentação do voto condutor do aresto:

“[...].

A irresignação das executadas gravita em torno da ocorrência da prescrição.

Pois bem, primeiramente em relação à prescrição simples, cabe analisar a disposição do art. 202 do Código Civil, in fine:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Desse modo, adotando como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data do inadimplemento da obrigação, qual seja o dia 01/01/2011, não há por onde reconhecer a prescrição simples, tendo em vista que o prazo quinquenal da prescrição foi interrompido pelo despacho do magistrado que determinou a citação dos executados, datado de 04/02/2013, não havendo de se falar em prescrição, sob essa ótica.

Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DE AÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO - ARTIGO 202, I, CC - ARTIGO 206, § 5o, CC - INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO - ARTIGO 219 CPC - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 515 DO CPC - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE REQUERIDO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A parte Autora não deve ser apenada com a prescrição quando agiu em tempo hábil, ajuizando a ação respectiva no prazo legal. Se o Requerente atendeu as intimações do Juízo, diligenciando para o prosseguimento do feito, descaracterizada está a hipótese de inércia da parte, não devendo ser extinto o processo pela ocorrência da prescrição intercorrente. A ausência de citação impossibilita a apreciação e julgamento do feito em sede recursal, sendo inaplicável o disposto no artigo 515 do CPC. (Ap 58502/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)

No que concerne à prescrição intercorrente da execução, também não vislumbro sua ocorrência, conforme breve histórico dos atos processuais extraído do site deste E. Tribunal, in fine:

Distribuição da ação: 19/12/2012;

Decisão inicial proferida em 04/02/2013;

Publicação da intimação para que o autor providenciasse os meios necessários à citação: 10/12/2013;

Em 20/03/2014, o exequente juntou a diligência necessária ao cumprimento do mandado de citação pelo Oficial de Justiça;

Em 19/09/2014, 02/10/2014 e 28/11/2014, o banco exequente protocolou petições;

Verificando que por falha do judiciário, não houve a citação dos executados, o magistrado proferiu novo despacho em 16/11/2015 determinando a citação das executadas;

Diante da certidão negativa da intimação das agravantes, em 19/07/2016 o agravado foi intimado para dar andamento ao feito;

Em 25/07/2016, o Exequente prontamente protocolou nova petição para atender ao comando do magistrado;

Dia 11/11/2016, as agravantes compareceram espontaneamente ao processo, pugnando pela declaração da prescrição, o que geou a decisão combatida nesse agravo.

Assim, resta evidente que o agravado, durante toda a demanda, obedeceu aos comandos do magistrado no sentido de realizar as diligências necessárias ao recebimento do valor executado, não restando comprovada sua inércia.

O que houve no presente caso foi uma morosidade do próprio judiciário, a qual jamais poderá culminar em penalidades às partes.

Nesse sentido, seguem os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Ressalvadas hipóteses de notória exorbitância ou manifesta insignificância, os honorários advocatícios fixados por critério de equidade (CPC, art. 20, § 4o) não se submetem a controle por via de recurso especial, já que tal demandaria reexame de matéria fática (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 856.339/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 05/10/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ART.791, INCISO III, DO CPC/73. PRECEDENTES. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A suspensão da execução por falta de bens penhoráveis, no caso de não se constatar inércia do exequente, constitui óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 919.888/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016).

Assim, impõe-se a manutenção a decisão hostilizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.” (ID 33041477).

Ou seja, conforme se observa do excerto acima transcrito, verifica-se que o provimento jurisdicional atacado não se encontra maculado de qualquer nulidade insanável, que tenha o condão de torná-lo inexistente.

Logo, infere-se que o autor/apelante pretende utilizar-se desta Querela Nullitatis Insanabilis como sucedâneo recursal (uma vez que, como ele mesmo informou em suas razões de apelação (ID 33041952 - Pág. 6), referido acórdão transitou em julgado em 22/01/2018, com a denegacao da remessa do Recurso Especial), o que não deve ser admitido.

Ora, evidente que a questão referente à prescrição seja a “simples”, seja a intercorrente, tratam-se de coisa julgada material, de maneira que não cabe a sua revisão por esta via judicial.

Com efeito, a coisa julgada material torna definitiva, imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a teor do que dispõe o art. 502 do CPC, o que é fundamental para a manutenção da segurança jurídica.

Importa salientar que, não se está aqui afirmando que a coisa julgada não esteja sujeita a desconstituição. Aliás, o mesmo sistema processual que garante esta imutabilidade também prevê hipóteses excepcionais para sua desconstituição. Todavia, tal mudança não se dá pela via da querela nullitatais, mas sim por meio de ação rescisória.

A propósito, na linha do raciocínio exposto pelo STF no julgamento do RE 730462, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a coisa julgada não pode ser desconstituída pela Querela Nullitatis, mas sim por Ação Rescisória.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DE AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS PARA DESCONSTITUIR COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 730.462/SP. AGRAVO DESPROVIDO. I - A coisa julgada não poderá ser desconstituída através de querela nulitatis, mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a sentença que se pretende desconstituir, conforme entendimento exposto no RE 730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível apenas ação rescisória. [...]. (AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016).

Logo, não conseguindo o autor/apelante infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020